Tribunal: TJBA
Processo: 8011339-16.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011339-16.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILAS DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMENDA DA INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame
: Ação de repactuação de dívida.

II. Questão em discussão:
Se a apresentação do plano de pagamento e dos contratos bancários são requisitos indispensáveis à propositura da ação de repactuação com base na Lei nº 14.181, de 2021.

III. Razões de decidir:
A ação de repactuação de débitos presta-se a auxiliar o consumidor que esteja comprovadamente superendividado, a reorganizar sua vida financeira, por meio de um planejamento realizado com base em receitas, despesas e dívidas conhecidas e muito bem especificadas, e para que a medida seja viabilizada, é imprescindível o conhecimento prévio delas, e não posterior.

Observe-se ainda, que da proposta genérica que esboçou no bojo da inicial, apresentou genericamente dívida em valor superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), a ser paga em 80, 180 e 190 meses, ou seja, em total descompasso com a Lei do superendividamento, levando a crer na impossibilidade jurídica de seu pedido, a qual, juntamente com a falta de requisitos essenciais à propositura desse tipo de demanda, se mostram suficientes para o indeferimento da inicial nos termos em que prolatado na origem, sobretudo, quando observado a dupla oportunização viabilizada pelo Juízo singular, sem que fosse atendida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O artigo 104-A preconiza que o processo poderá ser instaurado, com início das tratativas baseado em tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, de modo que, para tal fim, se faz necessário que o requerente leve para audiência sua proposta de quitação, por meio da apresentação de um plano de pagamento das dívidas em questão, cuja demonstração deve evidenciar exequibilidade e efetividade, mediante programação detalhada das receitas, todas as despesas e custos, débitos, e quanto será destinado à amortização do valor devido, dentro do prazo de 05 (cinco) anos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011339-16.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante SILAS DE SOUZA FERREIRA e como Apelado BANCO BRADESCO SA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.